Tribunal: TJSP
Processo: 1502523-65.2022.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-29
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Lei de drogas (no 11.343/2006). Tráfico ilícito de entorpecentes. Crime caracterizado, integralmente. Acusado flagrado comercializando drogas. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido.